Tribunal: CARF
Processo: 10680.720290/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 605

1
604
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.720290/2013­86
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.390 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
15 de abril de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SAO PAULO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720290/2013-86
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 606

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração por meios dos
quais se exigem IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício de 75% e de juros de mora
consolidados em 05/04/2013, bem como multa isolada por falta de pagamento de estimativas,
no valor total de R$ 400.778,45 (fls. 2).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização fez levantamento e
encontrou divergências entre os valores de IRPJ e CSLL informados na DIPJ 2010, os valores
escriturados e os efetivamente recolhidos.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 607

3

Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 18/21, o Auditor­Fiscal
autuante contextualizou o lançamento do crédito tributário, expondo as
fundamentações da exação fiscal.
Informa, inicialmente, que a ação fiscal se trata de trabalho de revisão
interna da declaração DIPJ 2010, ano calendário 2009.
Na sequência, lista os fatos ocorridos durante a ação fiscal,
descrevendo as intimações realizadas e os documentos e explicações
fornecidos pela fiscalizada.
Com base nos elementos apresentados e nas DIRF constantes nos
sistema informatizados da RFB, apuraram­se as estimativas e os
tributos devidos pela contribuinte, consolidados nas planilhas de fls.
22/28.
Como consequência do inadimplemento das estimativas de julho e
dezembro, lavrou as multas isoladas correspondentes:

Já a falta de pagamento do IRPJ e da CSLL ensejou a constituição do
crédito tributário de ofício, conforme indicado abaixo:

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 608

4

Da Impugnação
Cientificada da autuação em 09/02/2013 (sábado), consoante AR de fls.
397, a autuada ofereceu sua impugnação em 15/03/2013 (fls. 401), a
qual foi juntada a fls. 401 e seguintes.
Defende, inicialmente, a tempestividade do oferecimento da sua defesa,
em virtude do recesso de carnaval ocorrido nos dias 11 e 12 de
fevereiro daquele ano. Com isso, o prazo para impugnar as autuações
iniciou­se em 14/02/2013, encerrando­se em 15/03/2013.
Na sequência, enfatiza que, segundo o auto de infração, o contribuinte
não teria adicionado “na base de cálculo para apuração anual do IRPJ a
provisão desse imposto apropriada contabilmente, resultando em
insuficiência de apuração e recolhimento”. A mesma situação teria sido
verificada em relação à CSLL. Além disso, a suposta ausência de
recolhimento motivou a exigência da multa isolada de 50%.
Prossegue, argumentando que, na apuração da base de cálculo,
deveriam ter sido consideradas uma adição e uma exclusão que, apesar
de estarem registradas em seus documentos contábeis, não foram
declaradas na DIPJ. Requer, por conseguinte, que seja providenciada
uma revisão das autuações questionadas.
• Do ganho com a redução de multas e juros em razão da adesão ao
Parcelamento previsto na Lei no 11.941/09 (REFIS IV) ­ exclusão de
R$ 1.414.695,10
Argui que incluiu vários débitos no parcelamento instituído pela Lei no
11.941, de 2009, REFIS IV, a qual previu reduções de multa e juros
devidos à União.
Com o objetivo de manter a integralidade do benefício, o parágrafo
único do artigo 4o da referida lei1 estabeleceu que seriam isentos os
ganhos decorrentes das reduções previstas.
Esclarece que, à época do protocolo dos pedidos de parcelamento,
obteve uma redução de R$ 308.141,17 nos débitos previdenciários
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 609

5
parcelados e de R$ 1.212.749,72 nos demais débitos administrados
pela RFB, totalizando o valor R$ 1.520.890,89, conforme recibos de
consolidação apresentados:

Diante disso, diz ter efetuado a exclusão do valor de R$ 1.414.695,10
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano calendário de 2010.
Todavia, tal exclusão não foi informada na DIPJ, o que teria induzido
a Fiscalização a erro.
Requer, por conseguinte, que seja reconhecido o equivoco na apuração
da base de cálculo que serviu de fundamento ao lançamento fiscal.
•
Das
multas
isoladas
consubstanciadas
no
PAF
n°
15504.007712/2010­36 ­ adição de R$ 334.137,20
No que tange às mencionadas penalidades, argumenta que tentou
incluir no REFIS IV o crédito tributário objeto do Processo no
15504.007712/2010­36. No entanto, tal pedido não foi totalmente
atendido pela Administração Tributária, excluindo­se do parcelamento
as multas isoladas no montante de R$ 334.137,20.
Considerando (i) o apontamento de tais pendências pela RFB; (ii) o
impedimento ao gozo da exclusão da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, prevista no já citado art. 4o, parágrafo único, da Lei 11.941/09;
e (iii) a exclusão do valor de R$1.414.695,10 da base de cálculo do
IRPJ e CSLL, a impugnante diz ter contabilizado a adição do
supracitado valor de R$334.137120, correspondente às multas de
ofício, na base de cálculo dos referidos tributos incidentes sobre o
lucro. No entanto, a mencionada adição não foi declarada na DIPJ.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 610

6
Acrescenta:
Saliente­se que não obstante tais multas estarem com a exigibilidade
suspensa em razão da concessão de liminar (documento 09),
posteriormente confirmada por sentença (documento 10), ambas as
decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança 0010928­
08.2011.4.01.3800, à época do período autuado, tal valor foi adicionado
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL para fins de quantificação desses
tributos, porquanto a referida a decisão liminar não havia sido
proferida.
• Do princípio da verdade material
Discorre acerca do princípio da verdade material e sobre a sua
necessária observância pela autoridade julgadora, consoante doutrina
e jurisprudência do CARF, o qual impõe, no caso vertente, o
reconhecimento das alegadas adição e exclusão.
• Da ilegitimidade da cobrança da multa isolada cumulada com o a
multa de ofício após o encerramento do ano calendário
Subsidiariamente, caso as alegações já oferecidas não sejam
acolhidas, aduz que é impossível a exigência cumulativa das multas
isolada e de ofício depois de encerrado o ano calendário.
Sustenta que o Fisco adota interpretação literal do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996, o que não é legítimo, porquanto “a aplicação da multa
isolada sobre o valor não antecipado configura bis in idem, uma vez
que, no caso concreto, houve a aplicação de multa de ofício sobre o
valor devido no final dos anos­calendários”.
E prossegue:
Somente seria cabível a exigência da multa isolada por falta de
recolhimento de valor devido por estimativa se o lançamento fosse feito
antes do encerramento do período, já que, encerrado o ano­calendário,
não há falar em obrigação de antecipação do IRPJ, uma vez que já terá
havido a apuração final do imposto.
Encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que
prevalece o valor efetivamente devido após o ajuste efetuado no
encerramento do ano calendário.
Transcreve ementas de acórdãos do CARF favoráveis à tese exposta
bem como excerto do voto do Conselheiro Marcus Vinicius Neder.
• Do Pedido
Ante o exposto requer que “sejam reconhecidas a adição do valor de
R$334.137120 (multas isoladas consubstanciadas no PAF n°
15504.007712/2010­36) e a exclusão do valor de R$1.414.695,10
(ganho com a redução de multas e juros em razão da adesão ao REFIS
IV), da base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2009”,
revendo­se as autuações impugnadas.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 611

7
Requer, ainda, que seja cancelada a multa isolada de 50%, um vista da
alegada cumulação ilegítima.
Após o oferecimento da impugnação, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo o
Auto de Infração por entender que a Recorrente não comprovou suas alegações de que teria
feito uma exclusão e uma adição na apuração do Lucro Real, ou seja da base de cálculo do
imposto decorrente da isenção do ganho obtido com perdão de multa e juros decorrentes da
inclusão de débito no parcelamento especial previsto no Lei 11.941/09 (REFIS IV), registrando
a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
­ IRPJ
Ano­calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não cumpre a obrigação
legalmente imposta de antecipar o tributo com base em estimativas
mensais, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício, a
qual é devida pelo não pagamento de tributo não declarado devido à
Fazenda Nacional.
ÔNUS DA PROVA.
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é
ônus da impugnante comprovar a veracidade de suas alegações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada no principal constitui prejulgado na decisão do lançamento
decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e juntou documentos contábeis (Razão
Analitico) para comprovar que adicionou e excluiu as respectivas receitas relativas a isenção
do ganho do perdão das multas e dos juros incidentes sobre débitos incluídos no REFIS IV.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 612

8

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que para a apuração do lucro real, a Fiscalização deveria ter
computado uma exclusão e uma adição na apuração do imposto que acabariam por cancelar a
exigência fiscal exigida no Auto de Infração.
Resumidamente, a alegada adição está relacionada à isenção do ganho obtido
com o perdão de multas e juros decorrente da inclusão de débitos no parcelamento especial
previsto pela Lei no 11.941, de 2009, conhecido como REFIS IV.
A Recorrente alega que teria contabilizado tal rendimento, deixando, todavia, de
declarar a exclusão na DIPJ.
As tabelas abaixo indicam o benefício concedido à contribuinte quando foi
consolidado o parcelamento:

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 613

9

Conforme se pode extrair das tabelas acima colacionadas, o benefício/receita
concedido no mencionado parcelamento resultou na quantia de R$ 1.520.890,89
(=1.554.147,19­1.246.006,02+8.043.899,95­6.831.150,23).
Este benefício obtido pela Recorrente com o parcelamento representa uma
receita para a empresa. Entretanto, de acordo com o artigo 4o da Lei no 11.941, de 2009, esta
receita é isenta de tributação. Vejamos o texto do dispositivo em comento.
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto
no § 1o do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do
art. 14­A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o
da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003.
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente
à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência
do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.

Da leitura do dispositivo acima colacionado, evidencia­se que assim como
alegado pela Recorrente tal receita não deveria ser computada na base de cálculo do imposto e
da contribuição. Ou seja, deveria computar a receita ao lucro líquido, mas devido a isenção
deveria excluí­la da apuração do lucro real.

Assim, se a Recorrente realmente procedeu desta forma, teria direito a excluir
a receita da apuração do imposto e de fato deveria se cancelado a exigência do Auto de
Infração.

Entretanto, o v. acórdão recorrido não acolheu a tese da Recorrente, por
entender que não constam provas nos autos que demonstrem contabilmente a adição e a
exclusão de tais valores relativos à isenção do ganho obtido com o perdão de multas e juros
decorrente da inclusão de débitos no parcelamento especial previsto pela Lei no 11.941, de
2009, conhecido como REFIS IV. Vejamos a análise feita pelos Julgadores "a quo" sobre este
ponto da lide.

Logo, o procedimento a ser adotado pelos contribuintes era computar a
receita no lucro líquido, mas promover a sua exclusão na apuração do
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 614

10
lucro real. Deste modo, estaria garantida a isenção concedida pelo
legislador.
Vê­se, então, que a tese jurídica apresentada na defesa é correta. No
entanto, as alegações sobre a improcedência da autuação não
merecem ser acolhidas porquanto não foram apresentadas as provas
que dariam suporte à pretensão da impugnante.
Em primeiro lugar, soa inconsistente a arguição de que os benefícios
concedidos pela lei totalizariam R$ 1.520.890,89, ao passo que a
exclusão a que teria direito seria de apenas R$ 1.414.695,10. A isenção
fiscal em questão abrange “multas, juros e encargo legal”, de modo que
a contribuinte não apresentou razão plausível para que a exclusão
defendida tivesse valor inferior ao ganho obtido com o parcelamento
especial.
Em segundo lugar, compulsando os autos, não se verificam sinais de
que o rendimento atinente à redução das multas, dos juros e do
encargo legal tenha sido efetivamente contabilizado.
Na Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2009, a fls.
80/84, verifica­se que as receitas computadas pela contribuinte são as
receitas operacionais relacionadas à prestação de serviços (cursos e
treinamentos, receitas de taxa de inscrição, receitas diversas, receitas
de MBA Americano, receitas de Pleno, receitas de Ohio, receitas de
Ceo 04) bem como receitas financeiras.
O valor das chamadas “receitas diversas” totalizou R$ 3.137.652,82
(= 3.127.950,84 + 9.701,98), tendo sido revertido o montante de R$
18.767,90, não havendo sinal de que estejam relacionadas às reduções
oriundas do parcelamento especial.
Examinando­se com mais detalhes a conta “receitas diversas”
(códigos 4.1.2.01.003 e 4.1.2.01.002) nos balancetes mensais de
outubro, novembro e dezembro (fls. 160, 169 e 177) evidencia­se que
elas realmente contribuem para a formação da receita bruta (código
4.1), a qual é composta do produto da venda de bens e dos serviços
prestados, conforme dispunha à época o artigo 12 do Decreto­Lei no
1.598, de 1977:
Art 12 ­ A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços
prestados.
§ 1o ­ A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta
diminuída das vendas canceladas,
dos descontos concedidos
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas.
(...)
Ademais, tais receitas, nos meses de outubro, novembro e dezembro,
foram respectivamente de R$ 0,00, R$ 732,26 e R$ 3.128.210,30,
valores estes claramente desvinculados dos ganhos obtidos com os
parcelamentos realizados em 02/10/2009 e 26/11/2009.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 615

11
Já as receitas financeiras totais auferidas, informadas a fls. 81, somam
R$ 789.692,81 (= 700.285,37 + 89.407,44), não estando, por óbvio,
relacionadas com os valores concernentes aos REFIS IV.
Em terceiro lugar, examinando­se o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), observa­se a completa inexistência de exclusões. A
constatação da inexistência de exclusão no LALUR reforça a
percepção de que não foi contabilizada a receita obtida com as
reduções de multa, juros e encargo legal.
Percebe­se, assim, que os elementos juntados aos autos indicam que a
alegada exclusão realmente não foi computada na apuração do lucro
real. No entanto, é importante destacar, também não se veem sinais de
que a receita correspondente tenha sido registrada na contabilidade.
Ora, se a receita não foi computada na apuração do lucro líquido, não
existe sentido em se acolher a alegação de que a exclusão deveria ser
considerada na apuração do lucro real. Excluir receita isenta que não
foi reconhecida, neste caso, representaria indevida redução da base de
cálculo dos tributos exigidos, o que não pode ser aceito por este
colegiado.
Assim, como não se viu sinais da contabilização da receita oriunda da
redução das multas e dos juros no parcelamento especial, também não
se verificou a dedução de R$ 334.137,20, decorrente do indeferimento
do parcelamento das multas isoladas objeto do Processo no
15504.007712/2010­36. As DRE e os balancetes juntados aos autos
pela Fiscalização não indicam a contabilização de tal perda/despesa.
Ademais, o LALUR não registra a adição esperada.
Aliás, as únicas adições registradas no LALUR são as correspondentes
às provisões com o IRPJ e com a CSLL, as quais estão relacionadas ao
pagamento de tributos, não ao indeferimento da inclusão das multas
isoladas no REFIS IV:

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 616

12
Tais despesas tributárias foram informadas na DRE de 12/2009 (fls.
79):

Inconformada com a decisão do v. acórdão recorrido, a Recorrente interpôs
Recuso Voluntário juntando o Razão Analítico para comprovar que registrou contabilmente tal
receita relativa a isenção advinda do parcelamento.

Segundo a Recorrente, no Razão Analítico transmitido em 30/06/2010 se
pode verificar que existe a escrituração contábil de valores de reversão de ganho em razão da
adesão ao REFIS, que somados, alcançam o montante de R$ 1.414.695,10. Veja­se:

Da análise da foto acima colacionada e extraída do Razão acostado ao
Recurso Voluntário se pode verificar que os valores relativos a reversão de ganho em razão de
adesão ao REFIS estão na conta "Receitas Diversas" e chegam ao valor de R$ 1.414.695,10.
Tal escrituração provavelmente deve estar inserida nas "Receitas Diversas" computadas na
DRE.

Desta forma, entendo que existem indícios de que os valores relativos a
isenção do ganho em razão da adesão ao REFIS estão contabilizados.

Assim, o fato de a Recorrente ter se equivocado ao não contabilizar as
respectivas exclusões no LALUR e na DIPJ não retira seu direito de não pagar imposto sobre o
ganho obtido sobre a multa, juros e encargos legais dos débitos aderidos ao REFIS.

Desta forma, tendo em vista o documento contábil (Livro Razão) juntado em
sede de Recurso Voluntário e ante a possível possibilidade de que a Recorrente tenha
contabilizado o rendimento atinente à redução das multas, dos juros e do encargo legal entendo ser
necessário converter o julgamento em diligência para que:

1 ­ a fiscalização analise as provas trazidas em sede recursal e verifique se
realmente foi feita contabilização da receita atinente a isenção do ganho obtido com o perdão de
multa, juros e encargo legal decorrente da inclusão de débitos no parcelamento especial
previsto pela Lei no 11.941, de 2009, conhecido como REFIS IV, no valor de R$ 1.414.695,10;

2 ­ para que a fiscalização verifique se a receita de R$ 1.414.695,10 indicada
na conta "Receitas Diversas" do Livro Razão acostado aos autos em sede de Recurso
Voluntário esta dentro das receitas diversas computadas na DRE;

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.720290/2013­86
Resolução no 1402­001.390
S1­C4T2
Fl. 617

13
3 ­ para que a fiscalização verifique se a Recorrente fez a adição da receita no
lucro liquido e a exclusão do lucro real dos valores relativos a isenção do ganho obtido com o
perdão de multa, juros e encargo legal decorrente da inclusão de débitos no parcelamento
especial previsto pela Lei no 11.941, de 2009, conhecido como REFIS IV, no valor indicado no
Livro Razão.

4 ­ se a fiscalização entender necessário, intime a Recorrente a entregar mais
documentos para subsidiar a apuração e a verificação da receita relativa a isenção do ganho com o
REFIS;

5 ­ por fim deve a fiscalização elaborar relatório fiscal conclusivo informando se
realmente a recorrente contabilizou a receita relativa a isenção do ganho com o REFIS, se fez a
adição e a exclusão do lucro real e, em caso positivo, informar qual o montante que deve ser
abatido do imposto exigido no Auto de Infração.

6 ­ em seguida, retornem os autos para o E. CARF dar prosseguimento ao
julgamento do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por converter
o julgamento do recurso em diligência.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital